Tribunal: TJES
Processo: 0006565-75.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006565-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO.
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL.

INEXISTENTE
.
SITUAÇÃO DE
CRISE SA
NI
T
ÁRIA
DO COVID-19
.
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1
. Restou demonstrado nos autos que a liminar foi deferida em 03/04/2020 e o mandado foi cumprido, pelo Oficial de Justiça, no dia 08/04/2020.
2
. O trâmite ocorreu em período atípico, diante da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que interferiu nos trâmites processuais, bem como contribuiu sensivelmente na extensão do tempo necessário para se proceder a comunicação das decisões proferidas pelo Judiciário aos órgãos públicos.
3
. A eventual demora no cumprimento da liminar, em regra, não gera a responsabilidade civil do Estado em indenizar o requerente, em atenção à razoabilidade, com ponderação ainda acerca da situação da época.
4
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006565-75.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

Advogado do(a) APELANTE: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI - ES12756-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais sustenta o apelante basicamente que a demora no cumprimento da decisão liminar que concedeu a ordem de prisão domiciliar ensejou o dever de reparação dos danos morais, diante da responsabilidade civil do Estado.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na origem, narra a parte autora que lhe fora concedida ordem no Habeas Corpus n.º 0008409-68.2020.8.08.0000, transferindo o requerente do regime semiaberto, recolhido no QCG-PMES, trabalhando e estudando, para a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico (tornozeleira).

Entretanto, em razão de demora no cumprimento da referida ordem, permaneceu indevidamente recolhido, o que ensejou o abalo moral indenizável.

Em sentença o magistrado julgou improcedentes os pedidos autorais, o que ensejou a interposição da presente apelação cível.

Diante das razões articuladas no recurso e da motivação adotada na sentença, tenho que o ponto nodal é verificar a se houve desídia ou descaso no cumprimento da decisão que deferiu a prisão domiciliar e se tal fato é capaz de ensejar dano moral indenizável.

Compulsando os autos, vê-se que restou demonstrado que a decisão liminar foi proferida em 03/04/2020 e o mandado foi cumprido, pelo Oficial de Justiça, no dia 08/04/2020.

Importante destacar, por oportuno, que o trâmite ocorreu em período atípico, diante da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19, que interferiu nos trâmites processuais, bem como contribuiu sensivelmente na extensão do tempo necessário para se proceder a comunicação das decisões proferidas pelo Judiciário aos órgãos públicos.

A propósito cabe trazer a colação o entendimento proferido pelo Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o PET no AgRg no AREsp 2134898 / GO PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2022/0160896-3, em 19/09/2022:

PENAL E PROCESSO PENAL. PET EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PET RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. SÚMULA N. 64/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4. Não há que se falar em excesso de prazo, isso porque como bem delineado no acórdão recorrido, a defesa é responsável por significativa demora na tramitação, levando cerca de 5 meses para apresentar a resposta à acusação.
Além disso, o contexto da pandemia também deve ser considerado como motivo de força maior a justificar eventual demora razoável no trâmite de ações penais.
Súmula n. 64/STJ. 5. Conheço da petição como agravo regimental, para negar-lhe provimento
.

A eventual demora no cumprimento da liminar, em regra, não gera a responsabilidade civil do Estado em indenizar o requerente, em atenção à razoabilidade, com ponderação ainda acerca da situação, a época, da crise sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

Assim, ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se escorreita a sentença que entendeu indevida a indenização pelos alegados danos morais sofridos.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, razão pela qual majoro os honorários para 12% (doze por cento), sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade das verbas em virtude da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.